Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-96.2023.8.11.0101
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-96.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Concessionária de Energia Elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Oscilação de Energia Elétrica. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Nexo de Causalidade. Suficiência Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Concessionária de Serviço Público de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Seguradora, e a condenou a ressarcir a Seguradora dos valores pagos ao Segurado em virtude de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica que resultaram na queima de equipamentos eletroeletrônicos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na ofensa ao princípio da não surpresa; na existência de nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos aos equipamentos do Segurado, e na suficiência da prova apresentada pela Seguradora.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa porque o Juiz analisou e indeferiu o pedido de produção de prova pericial na sentença que julgou antecipadamente a lide.

4. A responsabilidade das Concessionárias de Serviço Público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC; logo, é seu o ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade.

5. O Laudo Técnico apresentado pela Seguradora evidencia que os danos decorreram de sobrecarga elétrica e não há prova em contrário produzida pela Concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento:
“1. As Concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal por Laudo Técnico é suficiente para fundamentar a condenação quando concessionária deixa de apresentar prova em sentido contrário.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/02/2019; TJMT, N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000342-96.2023.8.11.0101

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou procedente o pedido inicial formulado por
Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros
e condenou a Apelante ao ressarcimento de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), além de a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante alega, em preliminar, violação ao princípio da não surpresa, pois embora tenha pugnado pela produção de prova pericial, o requerimento foi analisado diretamente na sentença, sem lhe ser oportunizado argumentar sobre a negativa.

Requer, nesse ponto, a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta a imprestabilidade do Laudo produzido pelo Recorrido e a falta de provas capazes de demonstrar que os danos suportados pelo Segurado decorreram de falha na prestação dos seus serviços, mais precisamente, de supostas oscilações na rede de distribuição de energia.

Afirma, por outro lado, que comprovou não houve quaisquer anormalidade nos sistemas de distribuição de energia elétrica, nem reclamação do sub-rogado relativa à oscilação da tensão de energia ou a qualquer outro problema. Logo, aduz que as avarias nos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de fortuito externo.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 253952680.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025